Tribunal: STF
Processo: AP 2341
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Diante da manifestação da defesa da denunciada (petição STF nº 46.572/2024), por meio da qual recusa a proposta de Acordo de Não Persecução Penal oferecida pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 49), determino o levantamento do sobrestamento da presente ação penal.



    CITE-SE a parte acusada para ciência dos termos da acusação, bem como INTIME-SE para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ocasião em que poderá alegar tudo o que interesse à sua defesa, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as, observando-se que:



    (a) A instrução do processo obedecerá, no que couber, ao procedimento comum do Código de Processo Penal (art. 239 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL);



    (b) A audiência de instrução será realizada por videoconferência e o interrogatório do Réu ocorrerá ao final da instrução, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal (AP 528 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 8/6/2011);



    (c) O processo seguirá sem a sua presença, caso citado(a) ou intimado(a) pessoalmente para qualquer ato, deixe de comparecer sem motivo justificado, ou, na hipótese de mudança de residência, não comunique o novo endereço (artigo 367 do Código de Processo Penal);



    (d) Na hipótese de não ser encontrado(a) o(a) acusado(a) no endereço dos autos, e esgotados os meios disponíveis para consulta sobre a sua localização, a sua citação se dará por edital, com prazo de 15 (quinze) dias;



    (e)As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação;



    (f) FICA INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.



    Relembro que a liberdade provisória foi concedida ao réu mediante a determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a “(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras”.



    Diante do exposto, DETERMINO que o denunciado seja citado e intimado para apresentar defesa prévia, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da da Execução da Comarca de Uberaba/MG.



    Desde já fica o denunciado advertido que o descumprimento das cautelares impostas ensejará a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º c/c art. 312, § 1º do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da da Execução da Comarca de Uberaba/MG, com as cópias necessárias para a realização da citação e intimação do Réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente